Tribunal: TJBA
Processo: 8060090-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060090-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDITE UMBELINA DA CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:
DELIO SANTANA ALVES, FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Suspensão da execução com fundamento em conexão com demandas pendentes. Inadmissibilidade. Existência de título judicial com trânsito em julgado. Violação à razoável duração do processo. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou a suspensão da execução até o trânsito em julgado de outras ações supostamente conexas ainda em tramitação. A parte agravante busca o prosseguimento da execução de título judicial já transitado em julgado.

II. Questão em discussão

2.Discute-se se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença, atrelado a título judicial transitado em julgado, com base na suposta conexão com outras demandas ainda não julgadas.

III. Razões de decidir

3.O Código de Processo Civil admite a reunião de ações conexas para julgamento conjunto apenas se ainda não houver sentença em alguma delas, sendo inaplicável essa regra se o processo executivo já decorre de título judicial transitado em julgado (CPC, art. 55, §1º; Súmula 235/STJ).

4. A prejudicialidade externa que autoriza a suspensão do processo (CPC, art. 313, V, “a”) exige demonstração de que o resultado da outra causa influenciará diretamente na decisão do processo suspenso, o que não se verifica no caso, dada a consolidação do título executivo.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a existência de ações conexas não suspende automaticamente a execução.

6.A suspensão genérica e por tempo indeterminado do cumprimento de sentença compromete o direito à razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), sobretudo quando a parte credora já superou a fase de conhecimento e detém título executivo judicial definitivo.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso provido, para reformar a decisão que determinou o sobrestamento da execução, viabilizando, por consectário, o prosseguimento do cumprimento de sentença autuado sob o nº 8000261-95.2017.8.05.0136.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060090-46.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
VALDITE UMBELINA DA CRUZ SANTOS
e como agravada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.